Tribunal: TJBA
Processo: 8067742-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067742-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: B. B. D. S. P. e outros

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO. AMBIENTE ESCOLAR/DOMICILIAR. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que, em ação movida contra plano de saúde, indeferiu a obrigatoriedade de cobertura de acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e/ou domiciliar para beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde possui a obrigatoriedade de cobrir o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar para beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Clínica Interser não integra mais a rede credenciada do plano de saúde, não havendo determinação para prestação de serviços médicos fora da rede.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afasta a obrigatoriedade do acompanhamento terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, por escapar ao escopo do contrato, inexistindo amparo legal ou contratual para impor ao plano de saúde arcar com tal serviço.

O REsp n. 2.064.964/SP, da Terceira Turma do STJ, corrobora o entendimento de que a atuação do psicopedagogo é reconhecida, mas a obrigatoriedade de cobertura não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.064.964/SP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DESPROVER
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador
, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01